Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-32.2024.8.11.0098
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000461-32.2024.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NEILA ANDREA BOSSOLANI NOSSA - CPF: 595.067.331-04 (APELADO), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (APELANTE), Gheysa Maria Bonfim Borgato (APELADO), GLORIA-PREVI (APELADO), GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GLORIA D'OESTE-MT - CNPJ: 24.637.657/0001-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLORIA-PREVI FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GLORIA D'OESTE-MT - CNPJ: 24.637.657/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE (EC 41/2003). SENTENÇA RETIFICADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária e apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que concedeu a segurança para determinar a implementação do piso salarial nacional do magistério a servidor aposentado, com pagamento das diferenças devidas, com base em lei municipal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se (i) servidor aposentado após a vigência da Emenda Constitucional n. 41/2003 possui direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa para fins de reajuste decorrente da lei do piso nacional; e (ii) se os proventos de aposentadoria se encontram abaixo do referido piso.

III. Razões de decidir:

3. O direito à paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos foi extinto pela Emenda Constitucional n. 41/2003, ressalvando-se apenas aqueles que preencheram os requisitos até sua promulgação ou se enquadraram nas regras de transição.

4. Tendo a aposentadoria voluntária do servidor ocorrido em data muito posterior à EC n. 41/2003, sem o preenchimento dos requisitos da regra de transição prevista no art. 3o da EC n. 47/2005, inexiste direito adquirido ao regime da paridade.

5. Ademais, verifica-se que os proventos de aposentadoria do servidor já superam o valor do piso salarial estabelecido na legislação municipal para a sua jornada de trabalho, afastando a alegação de defasagem salarial.

6. A pretensão de utilizar o reajuste do piso como índice de reestruturação financeira da carreira encontra óbice na Súmula Vinculante n. 37, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores sob o fundamento de isonomia.

IV. Dispositivo e tese:

7. Sentença retificada. Segurança denegada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O servidor público aposentado após a promulgação da Emenda Constitucional n. 41/2003 não possui direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa, salvo se preenchidos os requisitos das regras de transição (EC n. 47/2005). 2. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante n. 37), sendo vedada a utilização do reajuste do piso salarial como índice geral para reestruturação da carreira.”

Dispositivos relevantes citados: EC n. 41/2003; EC n. 47/2005, art. 3o; Lei Complementar municipal n. 95/2024.

Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante n. 37; STF, ARE 1.307.182 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12.3.2025; TJMT, Apelação, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.3.2025; TJMT, Apelação/Remessa Necessária, Rel. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000461-32.2024.8.11.0098, impetrado por
NEILA ANDREA BOSSOLANI NOSSA
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT)
, concedeu a ordem para “
reconhecer o direito da parte impetrante ao recebimento do piso salarial nacional, previsto na Lei Complementar 95/2024 do Município de Glória D’Oeste, com as devidas atualizações, bem como, determino que a autoridade coatora que implemente, no prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento do piso salarial ao impetrante, bem como efetue o pagamento das diferenças devidas a partir da data da violação
”.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na hipótese.

O apelante sustenta, em síntese, que a apelada “
recebeu valor superior ao piso da categoria, e, consequentemente, não faz jus a qualquer reajuste e muito menos diferenças salariais no período
”.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, denegar a segurança.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 325488357, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1000461-32.2024.8.11.0098, impetrado por
NEILA ANDREA BOSSOLANI NOSSA
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT)
, concedeu a ordem para “
reconhecer o direito da parte impetrante ao recebimento do piso salarial nacional, previsto na Lei Complementar 95/2024 do Município de Glória D’Oeste, com as devidas atualizações, bem como, determino que a autoridade coatora que implemente, no prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento do piso salarial ao impetrante, bem como efetue o pagamento das diferenças devidas a partir da data da violação
”.

Começo pelo exame da remessa necessária, pois é da sua essência a translatividade plena, submetendo ao Tribunal toda a matéria discutida no juízo de origem.

“
Efeito translativo. Matéria toda transferida ao reexame do tribunal. ‘A teor do disposto no CPC/1973 475 II [CPC 496 II], a remessa necessária tem a natureza jurídica de ‘condição de eficácia da sentença’. Por esse motivo, ‘tem translatividade plena, submetendo ao tribunal toda a matéria levantada e discutida no juízo inferior, mesmo que a sentença não a haja apreciado por inteiro’ (Nelson Nery Júnior. Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos, 4.a ed., RT, p. 59) [Nery. Recursos, n. 2.4.4.1, p. 94]. Assim, mesmo que a parte não tenha manejado recurso de apelação e suscitado o exame, pela Eg. Corte julgadora, da questão relativa aos ônus sucumbenciais, ou se, hipoteticamente, não tivesse sido ultrapassado o juízo de admissibilidade de recurso interposto, ao Tribunal competia a análise dos pontos controvertidos do processo, em razão do reexame necessário’ (STJ, 2.a T., REsp 200967-PR, re. Min. Franciulli Netto, j. 26.3.2002, v.u., DJU 30.9.2002, p. 210). V. Nery. Recursos, n. 2.11, pp. 189/191.
” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado
. 19. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1231).

Na origem, alega-se que NEILA ANDREA BOSSOLANI NOSSA, servidora aposentada, faz jus ao reajuste salarial promovido pela Lei Complementar municipal n. 95/2024, editada em
12 de março de 2024
, referente à aplicação do piso nacional dos Professores da Educação Básica, com efeitos retroativos a 1o de janeiro de 2024.

No caso, a servidora aposentou-se em
1o de fevereiro de 2024
, conforme holerites anexados à inicial do mandado de segurança (Ids. 319580395, 319580396, 319580397, 319580398 e 319580399), razão pela qual não faz jus à paridade dos inativos com os ativos, já que a aposentadoria voluntária é posterior à publicação da Emenda Constitucional n. 41/2003, que ocorreu em
31 de dezembro de 2003
, bem como não preenchia, por razões óbvias, os requisitos da regra de transição previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n. 47/2005 quanto ao tempo mínimo de contribuição.

Com efeito, “
a paridade remuneratória não se confunde com a integralidade dos proventos e foi extirpada do ordenamento jurídico pela EC 41/2003, salvo para aqueles que preencheram os requisitos até sua promulgação
” (STF, ARE 1.307.182 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJE em 17.3.2025).

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte sobre a questão:

“
A paridade entre servidores ativos e inativos foi extinta pela EC no 41/2003, sendo mantida apenas para aqueles que já estavam aposentados à época ou que preenchiam os requisitos das regras de transição previstas no art. 3o da EC no 47/2005
.” (TJ-MT, apelação 1000008-31.2024.8.11.0100, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.3.2025).

“
A paridade não se aplica ao caso, pois o servidor, ora apelado, embora tenha ingressado no serviço público antes da EC no 41/2003, não preenche os requisitos do art. 3o da EC no 47/2005, como o tempo de contribuição necessário.
” (TJ-MT, apelação/remessa necessária 1023387-09.2021.8.11.0002, Rel. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 4.12.2024).

Ademais, ainda que se reconhecesse o direito à paridade com os servidores ativos, os proventos de aposentadoria indicados nos holerites, no valor de R$ 5.844,64 (cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), superam o piso salarial dos professores com jornada de 30 (trinta) horas semanais, estabelecido no art. 1o, § 1o, inciso I, da Lei Complementar municipal n. 95/2024, no montante de R$ 3.435,42 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), afastando, assim, a alegação de defasagem salarial em relação ao piso nacional dos professores.

Por fim, cumpre registrar que a pretensão da servidora aposentada consiste, ao fim e ao cabo, em que o Judiciário realize reestruturação financeira da carreira, utilizando-se como base o percentual de reajuste do piso salarial, o que é manifestamente inadmissível, uma vez que “
não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
” (Súmula Vinculante n. 37).

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, o que impõe a denegação da segurança em sede de remessa necessária.

Com a retificação da sentença em remessa necessária, fica prejudicado o recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
RETIFICO
a sentença em sede de remessa necessária e, por consequência,
DENEGO
a segurança.

Em decorrência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE (MT).

Isento a impetrante do pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025